Tribunal: TJSP
Processo: 2229958-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo, que ora se impõe em respeito à coisa julgada – Entendimento jurisprudencial do REsp no 1.370.899/SP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo, que ora se impõe em respeito à coisa julgada – Entendimento jurisprudencial do REsp no 1.370.899/SP.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em R$ 800,00 – Majoração – Cabimento – Necessidade de fixação da verba honorária em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono dos exequentes, em forma que garanta remuneração condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração da honorária, no caso em análise, para 10% do valor excutido.

Agravoprovido.